Tribunal: STF
Processo: ADI 3293
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -LEGISLAÇÃO
   ESTADUAL PERTINENTE À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE LOTÉRICA -
   DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA
   REFERENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS - MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX) -
   HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO  REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS JOGOS E
   SISTEMAS LOTÉRICOS (INCLUSIVE BINGOS) NO BRASIL - DIPLOMA
   NORMATIVO ESTADUAL QUE DISCIPLINA OS SERVIÇOS DE LOTERIAS E
   INSTITUI NOVAS MODALIDADES DE JOGOS DE AZAR - MATÉRIA
   CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA, EM CARÁTER DE ABSOLUTA
   PRIVATIVIDADE, À UNIÃO FEDERAL - USURPAÇÃO, PELO ESTADO-
   -MEMBRO, DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO - OFENSA
   AO ART. 22, XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE
   FORMAL DA LEI Nº 2.873/2004 EDITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO
   SUL - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE
   A SISTEMAS DE SORTEIOS - MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX) - NORMA
   ESTADUAL QUE DISCIPLINA A ATIVIDADE LOTÉRICA - USURPAÇÃO DE
   COMPETÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA -
   PRECEDENTES.
- A cláusula de competência inscrita no art. 22,
   inciso XX, da Constituição da República atribui máximo
   coeficiente de federalidade ao tema dos "sorteios" (expressão que
   abrange os jogos de azar, as loterias e similares), em ordem a
   afastar, nessa específica matéria, a possibilidade constitucional
   de legítima regulação normativa, ainda que concorrente, por parte
   dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios.
-
   Não assiste, ao Estado-membro, bem assim ao Distrito Federal,
   competência para legislar, por autoridade própria, sobre qualquer
   modalidade de loteria ou de serviços lotéricos. Precedentes.
-
   A usurpação, pelo Estado-membro, da competência para legislar
   sobre sistemas de sorteios - que representa matéria
   constitucionalmente reservada, em caráter de absoluta
   privatividade, à União Federal - traduz vício jurídico que faz
   instaurar situação de inconstitucionalidade formal, apta a
   infirmar, de modo radical, a própria integridade do ato
   legislativo daí resultante. Precedentes.
A QUESTÃO DO
   FEDERALISMO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO - O SURGIMENTO
   DA IDÉIA FEDERALISTA NO IMPÉRIO - O MODELO FEDERAL E A
   PLURALIDADE DE ORDENS JURÍDICAS (ORDEM JURÍDICA TOTAL E ORDENS
   JURÍDICAS PARCIAIS) - A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE
   COMPETÊNCIAS: PODERES ENUMERADOS (EXPLÍCITOS OU IMPLÍCITOS) E
   PODERES RESIDUAIS.